Tribunal: TJDFT
Processo: 0714567-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714567-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Rosangela Gomes Calmon Agravado: Companhia de Seguros Aliança do Brasil D e s p a c h o A secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível verificou que existem mais 2 (dois) réus que não foram devidamente cadastrados pela recorrente no sistema do PJe no ato da interposição do recurso, quais sejam as sociedades anônimas Banco do Brasil S/A e BB Mapfre SH1 Participações S/A. Assim, suscitou dúvida a este Relator em relação à necessidade de intimação dos réus, nos termos da certidão de Id. 16648031. De fato, a possibilidade de manifestação dos demais réus deve ser facultada, em respeito ao princípio do contraditório (art. 7o do CPC). Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia Terceira turma Cível para que promova a intimação das sociedades anônimas Banco do Brasil S/A e BB Mapfre SH1 Participações S/A para que se manifestem a respeito do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Em seguida, promova-se o cadastro das referidas partes na posição de recorridas para que constem na autuação do presente processo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator